Tribunal: TJBA
Processo: 8002893-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002893-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
LATROCÍNIO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE EVASÃO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO REGULAR EM FASE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Edilson Cardoso dos Santos Junior contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal em que é acusado da prática do crime de tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II). Consta da denúncia que, em 22 de junho de 2025, por volta das 22h43min, o paciente e sua companheira agrediram brutalmente a vítima em sua residência, localizada em Águas Claras, Salvador/BA, após se mudarem para o imóvel em frente. A vítima foi encontrada no dia seguinte por uma amiga, com sinais evidentes de tortura (com um cabo de carregador enrolado no pescoço, em ambiente revirado) e foi socorrida em estado gravíssimo. Deu entrada no hospital com risco de morte, sendo submetida a entubação, internação em UTI e amputação da perna direita. Após três meses de hospitalização, a vítima prestou depoimento, narrou ter sido torturada para fornecer senhas bancárias, teve valores em espécie subtraídos e reconheceu o paciente como autor das agressões. As investigações confirmaram transferências bancárias feitas em nome de Edilson Cardoso dos Santos Junior, bem como reconhecimento fotográfico por parte da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCU
SSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar constrangimento ilegal; (iii) analisar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente e baseada em elementos concretos dos autos, demonstrando a gravidade concreta do delito e a necessidade da medida para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

4. A periculosidade do paciente decorre do modus operandi do crime, praticado com violência extrema, tortura e lesões permanentes à vítima, reconhecendo-se também a sua autoria a partir de provas testemunhais e documentais.

5. A evasão do paciente após o crime reforça o risco de fuga e justifica a custódia para assegurar a eficácia do processo penal.

6. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente e encontra-se em fase de instrução, não havendo inércia injustificada do Poder Judiciário.

7. O excesso de prazo deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, não se aplicando de forma meramente aritmética, sobretudo quando o andamento processual revela diligência e ausência de demora injustificada.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e da periculosidade concreta do paciente, revelando-se insuficiente para os fins de cautelaridade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva é válida quando lastreada em fundamentação concreta que demonstre os requisitos legais do art. 312 do CPP."

"A gravidade concreta do delito, o modus operandi violento e o risco de evasão justificam a custódia cautelar para preservação da ordem pública e aplicação da lei penal."

"O excesso de prazo não se configura quando o processo segue regularmente seu curso e se encontra em fase de instrução."

"A análise do excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, afastando o critério puramente aritmético."

"Medidas cautelares alternativas à prisão são inaplicáveis quando não se mostram eficazes para alcançar os fins preventivos da prisão cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, arts. 157, § 3º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal nº 8002893-02.2026.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, impetrado por Caio Vinicius Britto e Silva, OAB/BA 52.860, em favor do paciente Edilson Cardoso dos Santos Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

114